Tribunal: TJDFT
Processo: 0752874-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0752874-75.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIKAELLY TAIANNY PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MIKAELLY TAIANNY PEREIRA DOS SANTOS contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que, nos autos do processo n. 0715169-86.2025.8.07.0018, movido contra o Distrito Federal, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, nos seguintes termos (ID 258004615, na origem): Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por MIKAELLY TAIANNY PEREIRA DOS SANTOS para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de promover a realização de cesariana de sua terceira gestação quando der entrada para assistência ao parto em qualquer hospital da sua rede, bem como promover a realização de laqueadura. Autos relatados na decisão ID 257477278, que determinou à parte autora, sobretudo, comprovar a negativa administrativa do DISTRITO FEDERAL em fornecer os procedimentos pretendidos e juntar relatório médico atualizado e circunstanciado atestando a necessidade e a adequação da realização dos procedimentos requeridos. A parte autora manifestou haver dificuldade em obter a negativa administrativa e o relatório médico, bem como reiterou o pedido de concessão liminar, ID 257616116. O Ministério Público opinou pela concessão da tutela de urgência para determinar que o DISTRITO FEDERAL assegure à parte autora a realização de parto cesáreo eletivo quando da sua admissão em trabalho de parto ou a partir de 39 semanas de gestação, salvo se o procedimento trouxer riscos de morte materna devidamente justificado em prontuário, ID 257955907. É o relatório. Decido. I _ DA COMPETÊNCIA 1 _ Considerando a maior complexidade do feito, que envolve questões de autonomia do profissional médico e, mesmo que indiretamente, direito do nascituro, fixo a competência deste Juízo Especializado em Saúde Pública. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No tocante ao pedido de realização de parto cesariano, em que pesem os argumentos da parte autora e do Ministério Público quanto ao direito da gestante optar pela via de parto, trata-se de um ato médico, incumbindo aos profissionais que assistem a parte requerente avaliarem as especificidades do seu quadro clínico e optarem pela forma que julgam mais segura para a gestante e o nascituro. Não há como o Poder Judiciário ignorar a autonomia profissional e os critérios científicos, obrigando o(a) médico(a) assistente a praticar ato cirúrgico com o qual não concorda. Outrossim, quanto ao pedido de cirurgia de laqueadura concomitante ao parto, em sede de cognição sumária, não restou demonstrado o requisito da probabilidade do direito no tocante à realização da laqueadura tubária concomitante ou logo após o parto, porquanto não evidenciou o atendimento dos critérios para realização de esterilização tubária, conforme disciplina a Lei n.o 14.443, de 02 de setembro de 2022, sobretudo a observância do prazo mínimo de 60 (sessenta) dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico, tampouco a disponibilização à parte autora de acesso a serviço de regulação da fecundidade, inclusive aconselhamento por equipe multidisciplinar, com vistas a desencorajar a esterilização precoce. 2 _ Ante o exposto, em cognição sumária, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intimem-se. [...] (Grifo Nosso) Nas razões recursais, a parte agravante pretende, em síntese, a realização de cesariana eletiva e laqueadura. Informa que é gestante de 37 semanas, encontrando-se em período obstétrico em que pode entrar em trabalho de parto a qualquer momento, de forma imprevisível. Sustenta que a ausência de tutela jurisdicional imediata poderá submetê-la novamente a práticas que configuram violência obstétrica, da qual foi vítima de forma grave na gestação anterior. Relata que, no parto anterior, ocorrido no Hospital Materno Infantil de Brasília, foi submetida a condutas que caracterizam violência obstétrica institucional severa, como uso de ocitocina sem consentimento, manobras invasivas e toques dolorosos sem indicação clínica, culminando em laceração perineal profunda atingindo o esfíncter anal, sutura sem analgesia eficaz, hemorragia maciça, choque hipovolêmico, reabordagem cirúrgica e internação em UTI. Afirma que apresenta sequelas físicas permanentes e transtorno psicológico severo, com medo incapacitante diante da perspectiva de novo parto vaginal. Informa que registrou boletim de ocorrência e passou a ser acompanhada por equipe multiprofissional, que produziu relatório confirmando risco de revitimização e descompensação emocional caso seja submetida novamente ao parto vaginal. Destaca que a equipe médica e psicológica recomendou atenção especial e a escolha pela via cirúrgica para evitar novos traumas físicos e funcionais, diante das sequelas perineais e anorretais. Ressalta que o MP, em parecer na origem, opinou pela concessão da tutela de urgência, reconhecendo a presença dos requisitos do art. 300 do CPC e apontando a inexistência de fluxo administrativo no SUS/DF que permita à gestante solicitar cesariana eletiva. Registra que a decisão agravada indeferiu a liminar sob o argumento de que a escolha da via de parto seria ato médico, alheio à interferência judicial. Sustenta que tal entendimento ignora o histórico grave de violência obstétrica, a ausência de autonomia reprodutiva das usuárias do SUS, o risco iminente de dano irreversível e as recomendações técnicas da equipe de saúde e do Ministério Público. Argumenta que a negativa expõe a gestante a risco real de revitimização, agravamento das sequelas e violação de direitos fundamentais, tornando inútil a prestação jurisdicional caso entre em trabalho de parto antes da decisão definitiva. Defende que o caso exige julgamento com perspectiva de gênero, conforme a Recomendação no 128/2022 do CNJ e o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, ressaltando que a violência obstétrica é reconhecida como forma de violência contra a mulher pela Convenção de Belém do Pará e pela CEDAW, impondo ao Estado o dever de prevenir novas violências e proteger a integridade física e psicológica da gestante. Afirma que a autonomia reprodutiva é direito fundamental assegurado pela Constituição (arts. 1o, III; 196; 226, §7o) e pela Resolução CFM no 2.284/2020, que garante à gestante o direito de optar pela cesariana, sem distinção entre usuárias do sistema público ou privado. Sustenta que negar esse direito às usuárias do SUS configura discriminação institucional e afronta aos princípios da igualdade e da universalidade do sistema de saúde. Aponta que não há contraindicação clínica ao procedimento solicitado, mas sim indicação técnica consistente, e que a imposição de parto vaginal em contexto de violência obstétrica prévia configura violência institucional e de gênero. Invoca jurisprudência que reconhece a autonomia da gestante como núcleo de proteção constitucional e admite intervenção judicial para evitar violação de direitos fundamentais. Ressalta que o Supremo Tribunal Federal admite a intervenção judicial em políticas públicas quando a omissão estatal coloca em risco direitos fundamentais, especialmente à saúde e à integridade física. Liminarmente, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal assegure à agravante a realização de cesariana eletiva em hospital da rede pública a partir de 39 semanas, ou imediatamente, caso entre em trabalho de parto antes disso, garantindo prioridade de atendimento, leito obstétrico e equipe disponível. Pleiteia que a equipe médica somente possa contraindicar a cesariana em situação excepcionalíssima de risco iminente de morte materna ou fetal, hipótese que deverá ser fundamentada por escrito em prontuário. Postula, ainda, que o hospital designado seja obrigado a adotar práticas obstétricas humanizadas, livres de intervenções não consentidas, garantindo à agravante o direito à presença de acompanhante durante toda a internação, comunicação clara sobre cada conduta, ambiente seguro e acolhedor, e respeito às recomendações médicas e psicológicas. No mérito, requer o provimento integral do agravo para reformar a decisão de primeiro grau, assegurando a realização da cesariana e da laqueadura, esta última já autorizada por termo de consentimento assinado há mais de 60 dias, conforme exigência legal. Ausente o preparo, por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto. O art. 1.019, I, do CPC prevê que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal, parcial ou totalmente, em antecipação de tutela. Conforme o art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão imediata da antecipação da tutela recursal. No caso em apreço, a decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, que visa à realização de cesariana eletiva, seguida de laqueadura, na rede pública. A agravante narra ter sido vítima de violência obstétrica grave no parto anterior, ocorrido no HMIB, vivenciando manipulações invasivas sem consentimento, sem analgesia, laceração extensa com lesão parcial do esfíncter anal, choque hemorrágico, necessidade de reabordagem cirúrgica sob sedação e longa internação, quadro amplamente corroborado pelo prontuário anexado à inicial, conforme consta do parecer ministerial (ID 257955907) Analisados os autos na origem, bem como as razões recursais, observa-se que a agravante logrou demonstrar a necessidade do procedimento vindicado (cesárea eletiva em terceira gestação), diante de sua prévia experiência em seu segundo parto, ocorrido pela via normal, no ano de 2023, do qual decorreu, comprovadamente, grave laceração, atingindo, inclusive, o esfíncter anal. Conforme se vê do prontuário médico juntado na petição inicial (acesso por meio de Doc05.1 - Relatório de evoluções médicas de 17 a 20.04.23.pdf - Google Drive), após o parto de seu segundo filho, que nasceu macrossômico, pesando 4,800kgs, pela via normal e sem analgesia, a agravante precisou ser encaminhada ao centro cirúrgico e submetida a anestesia raquidiana, em virtude de extensa laceração perineal, tendo tido grave queda de pressão (PA 60x40mmhg) e hemorragia pós parto, com choque hipovolêmico, necessitando de subsequente internação na UTI. Segundo consta dos referidos relatórios médicos: “Paciente evoluiu com hipotensão e choque, foi reabordada em centro cirúrgico. Foi visualizada laceração extensa de terceiro grau, em Y em fúrcula vaginal e laceração as 7h estendendo em direção ao colo medindo entorno de 12 cm, profundo por volta de 5 cm e laceração parcial de esfíncter anal. Feita nova rafia, paciente internada em UTI de 18/03 a 20/03, recebeu alta deste serviço em 23/03. Em acompanhamento com coloproctologia no HBDF”. A agravante informa que, ainda atualmente, apresenta sequelas físicas e anatômicas, bem como que todos os fatos vivenciados desencadearam sofrimento psíquico e transtorno psicológico severo, bem como medo incapacitante diante da perspectiva de novo parto vaginal, o que é confirmado pelo relatório médico do SUS, apresentado na origem (ID 257428840). Nos termos do parecer do Ministério Público que atua no primeiro grau (ID 257955907): [...] Os requisitos legais do art. 300 do CPC estão plenamente satisfeitos. A probabilidade do direito é evidente diante do histórico clínico extremamente traumático, com sequelas anatômicas e funcionais decorrentes da assistência obstétrica inadequada, bem como sofrimento psíquico documentado e risco de revitimização. Os relatos constantes do prontuário demonstram violência obstétrica institucional, reforçando a necessidade de proteção jurisdicional. Soma-se a isso o amparo ético da Resolução CFM no 2.284/2020, que reconhece expressamente o direito da gestante, nas situações eletivas, de optar pela cesariana. O perigo de dano é igualmente manifesto. A gestante encontra-se em fase avançada da gestação, podendo entrar em trabalho de parto a qualquer momento. A ausência de tutela jurisdicional coloca-a em risco de vivenciar novamente práticas traumáticas e danos físicos irreversíveis. Por fim, o risco de irreversibilidade do provimento antecipado não se volta contra o Estado, mas sim contra a própria gestante, caso a medida não seja concedida. O pedido de cesariana é reversível no plano jurídico e não produz efeitos definitivos à Administração. [...] Diante de todos esses elementos, evidencia-se que, no caso em apreço, não obstante a autonomia profissional e os critérios científicos que devem reger o ato médico, resta justificada a intervenção excepcional do Poder Judiciário, dado o contexto de trauma obstétrico prévio, com lesões graves, complicações médicas e sequelas anatômicas, havidas, comprovadamente, em decorrência do parto vaginal vivenciado pela agravante, no ano de 2023. Ademais, restou demonstrada a urgência da medida, de modo a justificar a concessão da liminar, tendo em vista que a agravante já se encontra em gestação a termo (após 37 semanas), podendo o parto acontecer a qualquer momento. No que diz respeito à laqueadura tubária, a ser realizada a pedido da agravante após a cesariana, a Lei n. 9.263/1996, com a alteração trazida pela Lei n. 14.443/2022, dispõe que: Art. 10. Somente é permitida a esterilização voluntária nas seguintes situações: (Artigo vetado e mantido pelo Congresso Nacional - Mensagem no 928, de 19.8.1997) I - em homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de 21 (vinte e um) anos de idade ou, pelo menos, com 2 (dois) filhos vivos, desde que observado o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico, período no qual será propiciado à pessoa interessada acesso a serviço de regulação da fecundidade, inclusive aconselhamento por equipe multidisciplinar, com vistas a desencorajar a esterilização precoce; (Redação dada pela Lei no 14.443, de 2022) Vigência II - risco à vida ou à saúde da mulher ou do futuro concepto, testemunhado em relatório escrito e assinado por dois médicos. § 1o É condição para que se realize a esterilização o registro de expressa manifestação da vontade em documento escrito e firmado, após a informação a respeito dos riscos da cirurgia, possíveis efeitos colaterais, dificuldades de sua reversão e opções de contracepção reversíveis existentes. § 2o A esterilização cirúrgica em mulher durante o período de parto será garantida à solicitante se observados o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias entre a manifestação da vontade e o parto e as devidas condições médicas. (Redação dada pela Lei no 14.443, de 2022) Vigência § 3o Não será considerada a manifestação de vontade, na forma do § 1o, expressa durante ocorrência de alterações na capacidade de discernimento por influência de álcool, drogas, estados emocionais alterados ou incapacidade mental temporária ou permanente. § 4o A esterilização cirúrgica como método contraceptivo somente será executada através da laqueadura tubária, vasectomia ou de outro método cientificamente aceito, sendo vedada através da histerectomia e ooforectomia. § 5o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 14.443, de 2022) Vigência § 6o A esterilização cirúrgica em pessoas absolutamente incapazes somente poderá ocorrer mediante autorização judicial, regulamentada na forma da Lei. Na espécie, encontram-se preenchidos todos os requisitos legais para tanto, havendo termo de consentimento informado com manifestação expressa da gestante, assinado – com reconhecimento de firma – há mais de 60 dias, conforme exigência legal (ID 257428841, datado de 22/08/2025). Cabível, assim, a realização da laqueadura tubária no momento da cesariana, inclusive a fim de evitar que a agravante seja submetida a novo procedimento cirúrgico posterior. Encontram-se presentes, portanto, os requisitos do artigo 300 do CPC, uma vez demonstrada a probabilidade do direito, evidenciada pelos relatórios médicos que denotam a excepcionalidade da situação da agravante, e o perigo de dano, derivado da fase avançada da gestação e do risco concreto de um novo parto pela via vaginal potencializar as lesões e sequelas físicas e emocionais já experimentadas pela agravante. Tais fatores justificam, a priori, a concessão da tutela de urgência pleiteada pela parte agravante (ID 78946460), para determinar “que o Distrito Federal assegure à Agravante a realização de cesariana eletiva em hospital da rede pública, a partir de 39 semanas, ou imediatamente, caso ela entre em trabalho de parto espontâneo antes disso, garantindo-se prioridade de atendimento, leito obstétrico e equipe disponível para realização do procedimento; Bem como que a equipe médica responsável somente poderá contraindicar a realização da cesariana em situação excepcionalíssima de risco iminente de morte materna ou fetal, hipótese que deverá ser obrigatoriamente fundamentada por escrito, em prontuário, com a descrição objetiva do quadro clínico que justifique o afastamento da autonomia reprodutiva da paciente”, bem ainda para que seja determinada a realização da laqueadura tubária no momento da cesariana. Diante disso, com fulcro nos arts. 300 e 1.019, I, do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal que assegure à Agravante (a) a realização de cesariana eletiva em hospital da rede pública, a partir de 39 semanas, ou imediatamente, caso ela entre em trabalho de parto espontâneo antes disso, salvo se comprovada situação excepcional de risco de morte materna ou fetal que contraindique a cesariana, a ser fundamentada por escrito, em prontuário médico, com descrição que justifique o afastamento da escolha da gestante, sob pena de multa por descumprimento da obrigação imposta; (b) a realização da laqueadura tubária, subsequente à cesariana, a pedido da gestante, conforme termo de consentimento informado. Confiro à presença decisão força de mandado. Dê-se ciência à SES/DF para que comunique a maternidade de referência da gestante e viabilize todas as providências necessárias ao cumprimento da decisão judicial, devendo a maternidade ser advertida a garantir atendimento humanizado e prevenção de novas violências obstétricas, bem como para que seja realizada a laqueadura tubária no mesmo ato cirúrgico, nos termos da legislação vigente. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações pertinentes (art. 1.019, I, do CPC). À parte agravada, para contrarrazões (art. 1.019, II, do CPC). Após, à Procuradoria de Justiça, para parecer. Por fim, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator